Tribunal: TCU
Processo: 041.270/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Ass. Far/Far.Pop/Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 325/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 5627/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da Drogaria Lemes Ltda. - ME, bem como de seus sócios, Marcos Mendes de Carvalho e Railene Rodrigues Pereira Carvalho, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 15/3/2013 a 6/6/2014; Considerando que, por meio do Acórdão 2042/2024-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da empresa Drogaria Lemes Ltda. e de seu sócio, Marcos Mendes de Carvalho, condenando-os solidariamente ao pagamento de débito e aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 (peça 155); Considerando que a Diretoria de Pós-julgamento da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Dijulg/Seproc) verificou que a empresa Drogaria Lemes Ltda. teve sua inscrição no CNPJ baixada em 22/6/2020, data anterior à prolação do referido acórdão condenatório (peça 212); Considerando o entendimento desta Corte de Contas pela insubsistência da penalidade de multa aplicada à empresa, por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, em observância ao que preceitua o artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; Considerando a aplicação, por analogia, do disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, que prevê a possibilidade de revisão de ofício para tornar insubsistente multa aplicada a gestor falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, a fim de tornar sem efeito a sanção aplicada; Considerando, por fim, que a empresa foi devidamente citada em 26/4/2019, antes de sua extinção, o que mantém hígida a sua condenação em débito, visto que a irregularidade e o dano ao erário se constituíram validamente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, c/c o art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em proceder à revisão de ofício do Acórdão 2042/2024-TCU-Segunda Câmara , para excluir do seu subitem 9.4 a multa aplicada à empresa Drogaria Lemes Ltda. (CNPJ 22.574.305/0001-40), em razão da sua extinção ocorrida antes mesmo da prolação do acórdão condenatório, e dar ciência desta decisão ao seu representante legal. 1. Processo TC- Processo 041.270/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Lemes Ltda (22.574.305/0001-40); Marcos Mendes de Carvalho (XXX.644.536-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Nunes da Costa Neto (135.654/OAB-MG), representando Drogaria Lemes Ltda; Jose Nunes da Costa Neto (135.654/OAB-MG), representando Marcos Mendes de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.